Tribunal: TJDFT
Processo: 0724216-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724216-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: IVANA DINIZ MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação no 0714244-94.2019.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido/agravante o fornecimento à autora/agravada do medicamento STIVARGA (REGORAFENIB), na quantidade indicada pela médica assistente durante o período prescrito pela referida profissional de saúde (ID 12413738). Em consulta ao andamento processual da ação de origem, constato que no dia 04 de dezembro de 2019, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença , mediante a qual confirmou os efeitos da antecipação de tutela e julgou parcialmente procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil: “Diante do exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC, para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, (a) DETERMINAR à parte ré que autorize e custeie a realização do tratamento médico recomendado, qual seja, o fornecimento do medicamento STIVARGA (REGORAFENIB), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 537, caput, do CPC; e (b) CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação financeira por danos morais, incidindo-se juros de mora de 1% a.m, a contar da citação (art. 405, do CC) e correção monetária, pelo INPC, a contar da presente data, nos moldes da súmula 362, do STJ. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença sujeita ao regime do art. 523, § 1o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2019 17:06:17". Grifos originais A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator